Tribunal: TJSP
Processo: 2077101-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE DEFERIU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, I E II, DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE DEFERIU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, I E II, DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2077101-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ZATIX TECNOLOGIA
S/A,
EDUARDO
LEITE
CRUZ LACET e SHOW
PRESTADORA DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA, é embargado MICHEL JACQUES
LEVY.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077101-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 4a Vara Cível
Processo no:
2077101-84.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Zatix Tecnologia S.A., Show Prestadora de Serviços do
Brasil Ltda. e Eduardo Leite Cruz Lacet
Embargado:
Michel Jacques Levy
VOTO N.o 18.241
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE
DEFERIU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE,
CONFORME A REGRA DO ART. 1.022, I E II, DO CPC.
CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS
VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
ZATIX TECNOLOGIA S.A., SHOW PRESTADORA
DE SERVIÇOS DO BRASIL LTDA. e EDUARDO LEITE CRUZ
LACET opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 233/240, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto à r. decisão
interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
por MICHEL JACQUES LEVY, que deferiu a penhora de ativos
financeiros, consistente na diferença entre o valor do crédito exequendo e o
valor venal do imóvel oferecido como garantia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077101-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Sustentam os embargantes que o acórdão é obscuro
porque não justificou os elementos que poderiam invalidar a declaração de
vontade manifestada pelo embargado quanto à avaliação do imóvel oferecido
como garantia, a qual foi elaborada por empresa escolhida pelo credor, e não
pode ser impugnada sem provas concretas.
Alegam que a decisão é omissa quanto à regra do art.
805, parágrafo único, do CPC, pois não se pode admitir a realização de
penhora de ativos financeiros enquanto se vivencia uma crise de proporções
inéditas, causada pelo vírus COVID-19.
Também requerem a concessão de prazo para que
possam complementar a garantia antes da realização de qualquer penhora.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargantes não demonstraram nenhuma omissão ou
obscuridade no acórdão, conforme a regra do art. 1.022, I e II, do CPC, mas
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento do agravo de
instrumento, que deve ser impugnado pelas vias recursais adequadas e típicas.
O acórdão fundamentou de forma clara e objetiva que a
dúvida sobre o verdadeiro valor de mercado do imóvel se deve à expressiva
variação, num curto período, dos valores apontados nos documentos juntados
nos autos (fls. 238/239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2077101-84.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ressalte-se que a r. decisão agravada não aprecia
nenhum pedido de complementação de garantia.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Gosson
Relator